Tribunal: TJSP
Processo: 2208900-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA AUTORIZADO O DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES REFERENTES AOS HAVERES DEVIDOS AS RÉS – INDEFERIMENTO – Inconformismo dos autores – Não acolhimento – Os argumentos dos autores, ora agravantes, exigem regular dilação probatória, principalmente pelo fato de os valores foram apurados

Ementa:

AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA AUTORIZADO O DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES REFERENTES AOS HAVERES DEVIDOS AS RÉS – INDEFERIMENTO – Inconformismo dos autores – Não acolhimento – Os argumentos dos autores, ora agravantes, exigem regular dilação probatória, principalmente pelo fato de os valores foram apurados unilateralmente e ainda pende discussão acerca da exclusão dos réus da sociedade. Somado a isso, o depósito em juízo não tem o condão de afastar os efeitos da mora – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.